Tribunal: TJSP
Processo: 1003952-59.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Imperícia. Alegação de perda de visão logo após a realização de procedimento fotocoagulador. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento e deduziu como causa eficiente da cegueira parcial moléstia sistêmica hipertensiva que acomete o autor. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer o laudo pericial.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Imperícia. Alegação de perda de visão logo após a realização de procedimento fotocoagulador. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento e deduziu como causa eficiente da cegueira parcial moléstia sistêmica hipertensiva que acomete o autor. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003952-59.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante PAULO
AFONSO
AVELINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LUIZ
KAZUO
KASHIWABUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-59.2016.8.26.0664 -Voto no 4298
2
VOTO No 4298
PROCESSO No: 1003952-59.2016.8.26.0664
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO COM REVISÃO
APELANTE: PAULO AFONSO AVELINO
APELADO: LUIZ KAZUO KASHIWABUCHI
Apelação. Responsabilidade Civil. Imperícia. Alegação de
perda de visão logo após a realização de procedimento
fotocoagulador. Prova pericial que deduziu pela adequação da
estratégia de tratamento e deduziu como causa eficiente da
cegueira parcial moléstia sistêmica hipertensiva que acomete o
autor. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o
condão de desmerecer o laudo pericial. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...)JULGO IMPROCEDENTE a ação. Custas e honorários que fixo em 10% sobre o
valor da causa a cargo do demandante, observada a gratuidade concedida.”
Insurge-se a apelante sustentando que há nexo causal porque (i) no dia 02/03/2015 o
recorrente foi submetido ao mapeamento de retina e, no dia seguinte, ou seja, dia
03/03/2015, foi procedida a fotocoagulação; (ii) que antes do procedimento a laser não
havia ocorrência de descolamento de retina, citando para tanto elementos de convicção
presentes na prova documental juntada a fls. 57 e seguintes; (iii) as testemunhas do
autor, Sr. Alvaro Augusto Tavares e Maria Jileide Miguel Fernandes, ouvidas na
condição de informantes, foram uníssonas ao relatar que houve perda da visão após o
tratamento com o réu; (iv)a perícia seria omissa porque apenas constatou que o
recorrente foi submetido ao procedimento pelo réu e que ele não ofereceria riscos de
perda de visão.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-59.2016.8.26.0664 -Voto no 4298
3
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre provável imperícia do réu que ao manejar
procedimento a laser no olho do autor teria criado condições para instalação de infecção
que lhe causou descolamento da retina e perda de visão de um dos olhos.
E a perícia concluiu que o nexo de causalidade não está relacionado à intervenção
fotocoaguladora mas à própria moléstia de base, de natureza crônica, que lhe causou
hemorragia vítrea e o levou a procurar o oftalmologista às pressas, vale dizer, a
hipertensão arterial sistêmica.
Ademais, o procedimento de fotocoagulação tem natureza preventiva, para evitar o
deslocamento da retina, o que infelizmente não foi possível. A prova técnica também
elucidou que o procedimento não agride as estruturas do olho não sendo capaz, assim,
de provocar lesão que servisse de suporte para infecção ocular. E a perícia não
encontrou nenhum achado clínico de infecção posterior à intervenção.
Anoto, ainda, que toda perícia fica sujeita ao crivo das partes e de seus assistentes
técnicos, cuja indicação se revela oportuna em controvérsias desta natureza, a fim de
que venham aos autos outros elementos de natureza crítica, amparados na Ciência
Médica, aptos a alargar o horizonte de conhecimento do julgador.
Ocorre que nos autos não há nenhum argumento técnico nas peças elaboradas pelo autor
que demonstre inadequação na metodologia adotada pelo réu, ou que revele outros
elementos de convicção que pudessem abalar as conclusões firmadas pelo perito,
especialista na área. E a prova oral coligida também não trouxe nada que pudesse abalar
aqueles argumentos técnicos.
Destarte, ausente a apresentação de argumentos técnicos que evidenciassem a existência
de nexo causal entre a conduta do réu e os danos suportados pelo autor, o recurso não
merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu para 15% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-59.2016.8.26.0664 -Voto no 4298
4
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator